Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709181-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA COSTA Despacho Converto em penhora o bloqueio realizado no sistema Bacenjud (R$ 2.275,17 - ID no 17754945). Conforme determinado no despacho de ID no 17390580, intime-se o executado, Anderson Ferreira da Costa para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao bloqueio efetivado nas contas bancárias de sua titularidade (ID no 17754944). Sem prejuízo, intime-se o exequente, Valadares, Coelho, Leal &amp; Advogados Associados para, no mesmo prazo, indicar uma conta bancária para a qual os valores poderão ser transferidos (art. 79, §1o do Provimento Geral da Corregedoria). Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro